Tribunal: TJSP
Processo: 1038688-54.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação de indenização – Danos em obra – Construção de imóvel – Entrega com vícios – Perícia que comprovou a má execução dos serviços – Ressarcimento devido – Abatimento de valor que teria sido devido em transferência de cotas sociais de empresa que não faz parte da lide e nem o sócio – Descabimento – Dano moral – Frustação da expectativa de recebimento da obra que vai além do mero

Ementa:

Ação de indenização – Danos em obra – Construção de imóvel – Entrega com vícios – Perícia que comprovou a má execução dos serviços – Ressarcimento devido – Abatimento de valor que teria sido devido em transferência de cotas sociais de empresa que não faz parte da lide e nem o sócio – Descabimento – Dano moral – Frustação da expectativa de recebimento da obra que vai além do mero aborrecimento – Indenização devida – Valor fixado em R$ 20.000,00 – Recurso da ré improvido e recuso do autor provido